Tribunal: TJDFT
Processo: 0013708-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INFORTÚNIOS NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE. LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS. MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. TEMA 970 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL.
1. Os infortúnios no setor da construção civil relacionam-se com os riscos do próprio negócio da empresa, não evidenciando hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel.
2. A impontualidade na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, é fato, por si só, que autoriza a rescisão contratual e gera indenização decorrente da mora.
3. Verificada a culpa exclusiva das rés pelo atraso na conclusão e entrega do empreendimento imobiliário tal como pactuado, faz jus o consumidor aos lucros cessantes durante o período da mora, acrescidos dos devidos consectários legais.
4. O recebimento de lucros cessantes juntamente com a multa na forma estipulada implica em bis in idem, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo.
5. Negou-se provimento aos apelos.